Tribunal: TJDFT
Processo: 0716970-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PATERNIDADE. RECONHECIMENTO. RÉU. PRETENÇÃO. RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. PARÂMETROS.
1. A condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do vencedor da ação é uma determinação legal expressa. Decorre do princípio da sucumbência, expresso no art. 82, § 2o, e no art. 85, caput, do Código de Processo Civil.
2. O réu deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais quando for vencido em ação de reconhecimento de paternidade.
3. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Apelação desprovida. Alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência de ofício.